Tribunal: TJSP
Processo: 2003857-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003857-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
JANAINA UBALDINA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ANTONIO
ALENCAR DE ARAGÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003857-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2003857-25.2020.8.26.0000
Agravante: Janaína Ubaldina de Jesus
Agravado: Antonio Alencar de Aragão
Comarca de Itaquaquecetuba - SP
Juiz: Dr. Alexandre Muñoz
Voto no 22579
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer
c/c indenizatória. Decisão que, em cumprimento de sentença,
determinou a expedição de ofício ao DETRAN para transferência
do registro de propriedade do veículo ao nome do executado,
afastando a cobrança da multa diária. Insurgência. Obrigação que
não poderia ser cumprida pelo executado. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória em obrigação
de fazer c/c indenizatória movida por JANAÍNA UBALDINA DE JESUS e
ANTONIO ALENCAR DE ARAGÃO, que, em cumprimento de sentença,
determinou a expedição de ofício ao DETRAN para transferência do
registro de propriedade do veículo ao nome do executado, afastando a
cobrança da multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003857-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada, a exequente requereu o afastamento da
decisão agravada.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque a agrava
te é beneficiária da gratuidade judiciária.
Contraminuta à f. 73/77.
É o relatório.
A autora moveu esta ação alegando que o réu não transferiu
ao seu nome do registro de propriedade do veículo que dela adquiriu.
A sentença determinou ao réu transferir ao seu nome o
registro de propriedade de veículo em 30 dias da intimação dessa decisão
sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.
Constou no julgado que cabia à autora ter comunicado a
venda ao órgão de trânsito, não tendo sido procedente o pedido de
condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
Em acórdão proferido por esta C. Câmara, a apelação
interposta pelo réu não foi provida, tendo sido consignado que não o
socorria a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, por
ter sido o bem vendido a terceiro, e não cabia, naquela oportunidade, a
determinação de expedição de ofício ao DETRAN para que a transferência
fosse realizada, o que seria examinado no cumprimento do julgado.
A autora iniciou o cumprimento do julgado.
Antes mesmo de ser intimado, o réu apresentou impugnação
alegando que não poderia cumprir a obrigação.
Após manifestação da autora, foi proferida a decisão
agravada que determinou ao órgão de trânsito transferir o registro de
propriedade do veículo ao nome do réu.
A autora, então exequente, interpôs este recurso alegando
que a decisão não determinou a transferência das dívidas ao nome do réu e
a multa é devida.
A decisão deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003857-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De início, cumpre observar que a sentença não determinou a
transferência de dívidas ao nome do réu, o que não pode ser pleiteado no
cumprimento do julgado.
O executado, ademais, antes mesmo de ser citado,
peticionou alegando que não poderia cumprir a obrigação e requereu a
expedição do ofício, providência que foi mencionada no acórdão.
A providência determinada pelo magistrado dá eficácia à
sentença, resguardando o direito da exequente.
Como o requerimento foi formulado e deferido antes mesmo
da intimação pessoal do executado para cumprir a obrigação, não há que
se falar na imposição de multa, devendo ser observada a Súmula 410 do
STJ.
Assim, o cumprimento de sentença poderá prosseguir
apenas para a cobrança das verbas sucumbenciais.
Nego provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator